Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004258-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AIRTON CESAR DA SILVA - CPF: 344.824.071-00 (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1004258-53.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Airton Cesar da Silva

Processo origem: 1012417-90.2022.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Airton Cesar da Silva
(Proc. nº 1012417- 90.2022.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil e condenou a parte autora ao pagamento de 50% dos honorários periciais.

Defende a admissibilidade e a tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e afirma que estão presentes os requisitos, ao argumento de que o juízo está devidamente garantido por meio de depósito judicial (R$ 36.687,08) e seguro garantia (R$ 70.851,75).

Afirma que o cálculo do perito não considerou os termos exatos da sentença, porquanto deixou de aplicar a correta taxa de juros.

Alega que há excesso de execução e defende que somente deve ser alterada a taxa de juros para a definida em sentença, de 1,76% a.m., com a restituição simples dos valores descontados e abatimento dos saques realizados pelo autor, sem retirar IOF, taxas e tarifas diversas.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos do banco no valor de R$ 36.687,08 ou, subsidiariamente, requer a nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial, para elaboração de novo cálculo.

Liminar
indeferida (Id. 160836670).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 162473174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1004258-53.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Airton Cesar da Silva

Processo origem: 1012417-90.2022.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Airton Cesar da Silva
(Proc. nº 1012417- 90.2022.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil e condenou a parte autora ao pagamento de 50% dos honorários periciais.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos do banco no valor de R$ 36.687,08 ou, subsidiariamente, determinar a nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial, para elaboração de novo cálculo.

A sentença de procedência parcial da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
foi mantida em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratarse de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ocorreu o trânsito em julgado em 03.10.2022 (Certidão - Id. 96803111 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 08.10.2022, no valor de R$ 91.188,43 (Id. 98790559).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 36.687,08), apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 70.851,75 e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 102686336).

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor devido ao autor é de R$ 52.198,04, bem como consta que, após a dedução dos valores depositados, o saldo remanescente é de R$ 15.510,96 (Id. 105485644)

O executado impugnou os cálculos, ao argumento de que o cálculo deixou de cumprir a sentença por não considerar os saques e compras efetuados entre 02/2011 e 02/2013 (Id. 107415881).

A parte exequente igualmente impugnou os cálculos e alegou que houve equívoco ao constar que o início dos descontos ocorreu em 31.07.2013, porquanto afirmou que os descontos começaram em março de 2011 no valor de R$ 33,89 (Id. 160345674).

Na sequência, o perito apresentou esclarecimentos quanto aos argumentos apresentados pelas partes (Id. 160345674):

“(...)
Impugnação do Requerido (id. 107415881 - Pág. 1 a 5):
(...)

Manifestação pericial
:

Em que pese o argumento do Requerido, de que “todos os saques e compras efetuados pelo Autor devem ser considerados”, a decisão é clara ao destacar que o marco inicial do recalculo dos juros é
a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas
, como se pode destacar, esta informação consta no laudo pericial no item
III – PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS
(id. 105485644 - Pág. 5 e 6): (...)

Impugnação do Autor (id. 107813668 - Pág. 1 e 2):
(...)

Manifestação pericial:

Alega o Autor que este Perito iniciou os cálculos em 31/07/2013, quando o correto é com base no saldo devedor do pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito com vencimento em 31/03/2013, a planilha a seguir traz essa informação (id. 105485644 - Pág. 10): (...)

III–CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Em que os argumentos das partes, quanto ao marco inicial dos juros, no cálculo realizado foram considerados todas as compras, inclusive saques, taxas, IOF e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos. Pelos parâmetros extraídos da decisão judicial na íntegra, valores pagos e valores cobrados pelo Réu, com aplicação da taxa de juros de 1,76% ao mês, capitalizado, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação, o valor total em 31/08/2022 é de R$52.198,04, deduzindo os valores depositados restou saldo remanescente
a depositar de R$15.510,96
. (...)”.

Após os esclarecimentos, o autor concordou com o laudo (Id. 160345674) e o banco, por sua vez, manteve a discordância nos mesmos termos anteriormente apresentados (Id. 109179051).

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial e consiste na decisão ora agravada (Id. 160345674):

“(...) Compulsando os autos, nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (...)

Ora, ficou esclarecido pelo Expert que o
foram considerados TODAS as compras, inclusive saques, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito)
, também foram reconhecidos
TODOS
os pagamentos nos parâmetros fixados na sentença mantida em grau recursal. (...)

Verificou-se que os valores pagos e valores cobrados pelo requerido foram calculados com aplicação da taxa de 1,76% ao mês, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação, qual gerou o saldo credor de
R$ 52.198,04
.

Posto isso,
HOMOLOGO
o Laudo Pericial do Id nº 105485644, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, qual encontrou o valor devido ao exequente de
R$52.198,04
. (...)”.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023